Tribunal: TCU
Processo: 004.023/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de pregões eletrônicos para a contratação de serviços de manutenção integrada da infraestrutura física (salas-cofre) dos datacenters do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Conbras Serviços Técnicos de Suporte Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito dos Pregões Eletrônicos 688/2020 e 689/2020, promovidos pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) para a contratação dos serviços de manutenção integrada da infraestrutura física ( facilities ) dos datacenters do Rio de Janeiro e de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo, por conseguinte, o pedido de adoção de medida cautelar pleiteada pela empresa Conbras Serviços Técnicos de Suporte Ltda.; 9.2. comunicar à Dataprev, à licitante e à empresa interessada Green4T Soluções TI Ltda. sobre o teor desta decisão, informando-lhes de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. enviar cópia integral desta decisão à Segecex para que avalie a realização, oportunamente, de ação de controle ou estudo técnico, preferencialmente envolvendo a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) e a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) onde se examine a pertinência e se avaliem alternativas para a adoção da certificação ABNT NBR 15247 como critério de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre, uma vez que esta norma, em conjunção com a ABNT PE 047.07, restringe a execução dos serviços apenas aos respectivos fabricantes ou às empresas por eles credenciadas, o que, no caso específico das estruturas edificadas com base em células de tecnologia Lampertz/Rittal, conduz a um monopólio por parte do grupo econômico integrado pelas empresas Green4T e Aceco TI, o que pode resultar em prejuízos ao interesse público; 9.4. arquivar os presentes autos.